Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704677-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DE BULHOES NATAL AGRAVADO: PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Francisco de Bulhões Natal (demandado) contra decisão proferida pelo il. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0750482-96.2024.8.07.0001, movido por Pereira e Silva Advogados, que não acolheu a impugnação apresentada. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o i. Juízo a quo extinguiu o feito, nos termos do art. 924, II c/c art. 513, ambos do CPC, por ter sido satisfeita a obrigação. (ID 229759061 - Pág. 1) É cediço que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator